Tribunal: TJDFT
Processo: 0740102-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740102-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CTIS TECNOLOGIA S.A, CTIS TECNOLOGIA S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CTIS Tecnologia S/A em face da r. decisão (ID 70349386, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Distrito Federal e da autoridade coatora, o il. Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência e determinou o arquivamento provisório do feito. A Agravante sustenta, em suma, que as tarifas de transmissão e de distribuição de energia elétrica, respectivamente TUST e TUSD, independem do efetivo consumo e, portanto, não ensejariam o fato gerador do ICMS. Assevera que, embora o assunto esteja aguardando julgamento pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, o eg. TJDFT entende pela impossibilidade de inclusão dos encargos relativos à TUST e à TUSD na base de cálculo do ICMS. Sustenta, assim, ter preenchido o requisito da probabilidade do direito, para fins de concessão da antecipação da tutela recursal. Aduz ter cumprido, ainda, o critério do perigo de dano, pois, se não concedida a liminar, “a Agravante continuará sofrendo ônus descabido que causa prejuízos em suas operações” (ID 19624206, Pág. 16). Pugna, assim, pelo deferimento da medida antecipatória, para que seja determinada a imediata suspensão da exigência dos encargos relativos à TUSD e à TUST na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica. No mérito, requer a confirmação da tutela provisória. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme salientado pela própria Agravante, a matéria atualmente encontra-se em objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 986). Tal é a questão submetida a julgamento: “Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”. Em acórdão publicado pelo c. STJ em 15/12/2017, foi determinada a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. Um dos paradigmas associados ao Tema Repetitivo 986 (EREsp no 1.163.020/RS) encontra-se em sede de Embargos de Divergência opostos em face do acórdão da e. Primeira Turma do STJ que concluiu pela possibilidade de inclusão da Tarifa de Uso de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. Por esse motivo, a r. decisão agravada, ao mesmo tempo em que indeferiu a tutela de urgência, determinou o arquivamento provisório do feito até o julgamento dos referidos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.163.020/RS. Sob esse prisma, não há como atestar, no presente momento, a probabilidade do direito da Agravante no que se refere à suspensão da exigibilidade do ICMS sobre as tarifas de transmissão e distribuição de energia elétrica. Adotei o mesmo entendimento ao julgar caso semelhante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO - TUST E TUSD. ICMS. BASE DE CÁLCULO. AFETAÇÃO. STJ. RITO DOS REPETITIVOS. SUSPENSÃO DOS FEITOS. DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO 1. A afetação da questão relativa à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS (Tema no 986/STJ) leva à suspensão de todos os processos pendentes a elas relacionados. 2. Inexistindo comprovação de dano irreparável, deve ser indeferida a antecipação da tutela recursal pleiteada, aguardando-se o julgamento final dos Recursos Especiais submetidos ao rito dos Repetitivos. 3. Agravo de Instrumento conhecido não provido. Agravo Interno prejudicado”. (Acórdão 1246453, 07240761720198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e determino a suspensão do processo de origem até o julgamento final dos Recursos Especiais submetidos ao rito dos Repetitivos (Tema no 986/STJ). Determino a suspensão do presente recurso pelo mesmo prazo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, os autos deverão aguardar na Secretaria. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator